Tribunal: STF
Processo: ARE 1444830
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI ESTADUAL FLUMINENSE Nº 8.747, DE 2020: AUTORIZA O EXECUTIVO ESTADUAL A PROMOVER SERVIDORES MILITARES. ANÁLISE DE NORMA LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de decisão da 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Transcrevo, por oportuno, o trecho decisório da decisão ora impugnada:



    “(...) Em uma análise perfunctória, contata-se que o v. acórdão recorrido ancora-se em duas premissas que serviram de estribo para a ratio decidendi da declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual. 



    À guisa de corroboração, observa-se que E. Órgão Especial entendeu que a Casa Legislativa Estadual, além de invadir a competência privativa do chefe do Poder Executivo Estadual para legislar sobre o tema, criou a possibilidade de aumento de despesas, sem a indicação da correlata fonte de custeio.



     Transcreve-se, abaixo, o trecho que interessa ao debate:



    ‘O projeto da Alerj promoveu verdadeira invasão de competência privativa do Chefe do Poder Executivo estadual, uma vez que é de sua iniciativa exclusiva o projeto de lei que disponham sobre servidores públicos estaduais e seu regime jurídico, bem como a estruturação de órgãos do Poder Executivo, nos termos do art. 112, § 1º, II, alíneas b e d, da Constituição Estadual. (...) Ademais, uma vez que a lei crie hipótese de promoção por tempo de serviço sem prestar qualquer curso de aperfeiçoamento, a teor dos arts. 1º e 2º, com a redação dada pela lei impugnada, resta evidente a possível criação de despesas sem a indicação da correlata fonte de custeio, o que feriria de morte o art. 113, I, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro:’ (fls. 142/143 - Grifei) 



    No mesmo sentido, a d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer, anotou que: ‘Note-se que a reserva de iniciativa tem como propósito garantir ao Chefe do Poder Executivo a exclusividade de iniciativa para legislar sobre temas indispensáveis à gestão da Administração Pública, nos termos do que lhe é atribuído por força do mandamento constitucional. (...) Na hipótese, apesar de ter origem parlamentar, a Lei Estadual estabelece dispensa de cursos de aperfeiçoamento para a promoção de sargentos da Polícia Militar e dos Bombeiros Militares à 2º (segundo) e 1º (primeiro) sargento por tempo de serviço, o que, por certo, demandará um expressivo dispêndio de recursos públicos para sua implementação em virtude do número de militares estaduais que serão promovidos pelo simples decurso do tempo de serviço efetivo na carreira, os quais, em última análise, demandarão recursos do orçamento destinado aos gastos com pessoal.’ (fls. 109/110 - Grifei)



    Diante desse panorama jurídico, verifica-se que o entendimento adotado pelo E. Colegiado Estadual está em consonância com o do Supremo Tribunal Federal, in verbis: 



    ‘EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. TEMPO DE SERVIÇO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE INICIATIVA. LEI 10219/92. REGIME CELETISTA. EQUIPARAÇÃO AOS EFETIVOS. 1. Regime Jurídico. Servidor Público Estadual. Competência Privativa do Chefe do Poder Executivo. Ofende o princípio da reserva de iniciativa a eventual ampliação de incidência de vantagens funcionais sem a participação ativa do Poder competente. 2. Regime celetista. Equiparação. Os servidores oriundos do regime celetista, mesmo considerados estáveis no serviço público, enquanto nesta situação, não se equiparam aos efetivos, no que concerne aos efeitos legais que dependam da efetividade. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente em parte. (ADI 1695, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2004, DJ 28-05-2004 PP-00004 EMENT VOL-02153-02 PP-00225)’ 



    ‘EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 7.385/2002 do Estado do Espírito Santo. Alteração da nomenclatura do cargo de perito em fotografia criminal e dos requisitos de escolaridade exigidos para o ingresso na função. Aumento de remuneração. Projeto de origem parlamentar. Vício de iniciativa. Inconstitucionalidade formal. 1. Lei estadual que trata do regime jurídico, da remuneração e dos critérios de provimento de cargo público componente dos quadros de polícia civil estadual. Inconstitucionalidade formal da norma, tendo em vista a usurpação da competência privativa do chefe do Poder Executivo - consagrada no art. 61, § 1º, inciso I, alíneas a e c, da Constituição Federal – para iniciar processo legislativo que disponha sobre critérios de provimento de cargos, regime jurídico e aumento de remuneração de servidores públicos. Precedentes. 2. Ação julgada procedente. (ADI 2834, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 08-10-2014 PUBLIC 09-10-2014)’ 



    ‘EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 12.505/2011, COM ALTERAÇÃO DA LEI N. 13.293/2016. ANISTIA. INFRAÇÕES DISCIPLINARES. BOMBEIROS E POLICIAIS MILITARES. VÍCIOS DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA ESTADUAL. INICIATIVA PARLAMENTAR. AFRONTA À AL. C O INC. II DO § 1° DO ART. 61. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE NA PARTE CONHECIDA COM EFICÁCIA EX NUNC. 1. Preliminar de inadequação da via eleita. Leis pelas quais se concede anistia em caráter geral. Precedentes. Preliminar afastada. 2. Preliminar de conhecimento parcial da ação direta de inconstitucionalidade por ausência de impugnação específica acolhida. Conhecida a ação direta somente quanto à expressão ‘e as infrações disciplinares conexas’, constante do art. 2° da Lei n. 12.505/2011, alterado pela Lei n. 13.293/2016. 3. Inconstitucionalidade formal: competência dos Estados para conceder anistia aos Policiais e Bombeiros Militares por infrações disciplinares. Situações similares ocorridas em mais de um Estado da Federação não afasta o interesse regional para legislar sobre anistia de servidores estaduais, bombeiros e policiais militares por infrações disciplinares. 4. Inconstitucionalidade formal: al. c do inc. II do § 1° do art. 61 da Constituição da República. Competência privativa do Chefe do Poder Executivo para a iniciativa de leis sobre servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente na parte conhecida para declarar, com eficácia ex nunc a contar da data da publicação da ata de julgamento, a inconstitucionalidade das Leis n. 12.505/2011 e n. 13.293/2016 quanto à expressão “e as infrações disciplinares conexas”. (ADI 4869, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 17-06-2022 PUBLIC 20-06-2022)’



    ‘EMENTA: Direito Constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Controle de constitucionalidade. Vício de iniciativa. Instituição de programa de saúde pública. Iniciativa privativa do poder executivo. Acórdão do tribunal de origem que se alinha à jurisprudência do STF. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser inconstitucional lei de iniciativa do Poder Legislativo que desencadeia aumento de despesas públicas em matéria de iniciativa do chefe do Poder Executivo, bem como assentou ser de competência do Poder Executivo leis que estruturam ou alterem órgãos ou secretarias da administração pública. 2. Agravo interno provido, a fim de negar provimento ao recurso extraordinário. (ARE 784594 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe229 DIVULG 05-10-2017 PUBLIC 06-10-2017)’



    Assim, não se admite o recurso extraordinário, por analogia, tal como orienta a Súmula n° 83 do Superior Tribunal de Justiça: 



    ‘NÃO SE CONHECE DO RECURSO ESPECIAL PELA DIVERGENCIA, QUANDO A ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL SE FIRMOU NO MESMO SENTIDO DA DECISÃO RECORRIDA’. (Súmula 83, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/06/1993, DJ 02/07/1993, p. 13283).



    À vista do exposto, em estrita observância ao disposto no artigo 1.030, I e V, do Código de Processo Civil, INADMITO o recurso extraordinário interposto. 



    Publique-se.” (e-doc. 9; grifos no original).



    2. O acórdão recorrido do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro decidiu pela procedência da Representação por Inconstitucionalidade pela qual se declarou a inconstitucionalidade da Lei fluminense nº 8.747, de 10 de março de 2020, cuja ementa segue transcrita:



    “Direito Administrativo. Representação de inconstitucionalidade. Lei nº 8.747/2020 que dispõe sobre a promoção de sargentos por tempo de serviço e dos cursos (CAS, CASES OU CASAS), na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. 



    Legislação que estabelece progressão funcional para servidores integrantes do Poder Executivo Estadual, com supressão de requisitos objetivos para a promoção de Bombeiros e Policiais Militares, apesar do projeto ter decorrido de iniciativa parlamentar. 



    Violação da iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo estadual para proposta de lei que importe em alteração do regime jurídico do servidor público. 



    Possível aumento de despesa sem a indicação da correlata fonte de custeio. 



    Procedência da representação.” (e-doc. 5, p. 1-2).



    3. Posteriormente, o Órgão Especial rejeitou os embargos de declaração. A ementa do acórdão ficou assim redigida:



    “Direito Administrativo. Representação de inconstitucionalidade. Lei nº 8.747/2020 que dispõe sobre a promoção de sargentos por tempo de serviço e dos cursos (CAS, CASES OU CASAS), na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Procedência da representação. 



    Diploma impugnado que cuida do regime jurídico dos servidores públicos civis e militares do Estado do Rio de Janeiro, ao dispor sobre a promoção de sargentos por tempo de serviço e dos cursos (CAS, CASES OU CASAS), na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, matéria afetada à iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo para legislar sobre temas caros à Administração Pública, como determina o texto constitucional federal, de absorção obrigatória pelos estados e municípios. 



    Violação da iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo estadual para proposta de lei que importe em alteração do regime jurídico do servidor público. 



    Possível aumento de despesa sem a indicação da correlata fonte de custeio. 



    Rejeição dos embargos de declaração.” (e-doc. 7, p. 1-2).



    4. Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 8), interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, aponta-se violação aos “arts. 61, § 1º, II, incisos ‘c’ e ‘e’ e 63, I, da Carta Magna”. 



    4.1 Alude inexistir iniciativa privativa para legislar sobre promoção de militares, ressaltando “que os integrantes das Corporações militares estaduais – Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar – não são servidores públicos e, portanto, inaplicável a regra do art. 61, § 1º, II, “c”, da CRFB na redação dada pela EC 18/1998  no que tange à iniciativa privativa para legislar sobre matéria relativos a este grupo específico (militares), eis que inexiste em tal dispositivo constitucional qualquer menção nesse sentido” (grifos no original). 



    4.2 Aduz que “considerando que a Lei estadual 8474/2020 não trata de matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo e por ser uma norma meramente autorizativa, restou não afrontada a regra do art. 63, I, da Constituição da República”.



    É o relatório.



    Decido.



    5. Como é de se observar, no caso sob exame, discute-se a declaração de inconstitucionalidade da Lei fluminense nº 8.747, de 10 de março de 2020 (e-doc. 2. p. 3). Trago, para melhor compreensão, o dispositivo que foi atacado:



    “FICA AUTORIZADO AO PODER EXECUTIVO DISPOR SOBRE A PROMOÇÃO DE SARGENTOS POR TEMPO DE SERVIÇO E DOS CURSOS (CAS, CASES OU CASAS), NA POLÍCIA MILITAR E NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.



    O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.



    Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte Lei:



    Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a promover os sargentos da Polícia Militar e dos Bombeiros Militares à 2º (segundo) e 1º (primeiro) sargento por tempo de serviço, sem a necessidade de prestar qualquer curso de aperfeiçoamento.



    Art. 2º Para a promoção à graduação de Subtenente por tempo de serviço será também exigido o respectivo Curso de Aperfeiçoamento (CAS, CASEs ou CASAS), concluído com aproveitamento, até a data de promoção inclusive.



    Art. 3º Das vagas estipuladas para os Cursos de Aperfeiçoamento, 40% (quarenta por cento) serão preenchidas de acordo com a antiguidade na graduação e 60% (sessenta por cento) de acordo com a ordem de classificação obtida em exame de seleção, podendo concorrer na Polícia Militar os 2º Sargentos, masculinos e femininos do Quadro I (Permanente Q - I) existentes em cada QPMP, de acordo com as normas estabelecidas em edital próprio para cada curso correspondente.



    Art. 4º Esta lei ocorrerá por dotações orçamentárias próprias; suplementadas, se necessário.



    Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”



    6. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto, concluindo pela inconstitucionalidade da norma estadual, ante a ingerência do Legislativo, a partir dos seguintes meandros:



    “O projeto da Alerj promoveu verdadeira invasão de competência privativa do Chefe do Poder Executivo estadual, uma vez que é de sua iniciativa exclusiva o projeto de lei que disponham sobre servidores públicos estaduais e seu regime jurídico, bem como a estruturação de órgãos do Poder Executivo, nos termos do art. 112, § 1º, II, alíneas b e d, da Constituição Estadual



    (...)



    Ademais, uma vez que a lei crie hipótese de promoção por tempo de serviço sem prestar qualquer curso de aperfeiçoamento, a teor dos arts. 1º e 2º, com a redação dada pela lei impugnada, resta evidente a possível criação de despesas sem a indicação da correlata fonte de custeio, o que feriria de morte o art. 113, I, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro:



    (...)



    Em verdade, os dispositivos impugnados criam hipóteses de aumento de despesas em projeto de lei que é de competência exclusiva do Chefe do Executivo estadual, em afronta direta do artigo constitucional mencionado acima.” (e-doc. 5, p. 7/8).



    “Na hipótese em apreço, trata-se de disposição geral acerca de progressão funcional (promoção) de militares estaduais (policiais e bombeiros militares), tema ínsito ao regime jurídico aplicável ao funcionalismo estadual. 



    Consoante o disposto nos arts. 91, caput, e 184, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, na qualidade de servidores militares estaduais, encontram-se subordinados ao Governador do Estado. 



    Por sua vez, o art. 112, § 1º, II, ‘b’, da mesma Carta, estabelece que são de iniciativa privativa do Governador as leis que disponham sobre servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade. 



    O projeto da Alerj promoveu verdadeira invasão de competência privativa do Chefe do Poder Executivo estadual, uma vez que é de sua iniciativa exclusiva o projeto de lei que disponham sobre servidores públicos estaduais e seu regime jurídico, bem como a estruturação de órgãos do Poder Executivo, nos termos do art. 112, § 1º, II, alíneas b e d, da Constituição Estadual. 



    Ademais, uma vez que a lei crie hipótese de promoção por tempo de serviço sem prestar qualquer curso de aperfeiçoamento, a teor dos arts. 1º e 2º, com a redação dada pela lei impugnada, resta evidente a possível criação de despesas sem a indicação da correlata fonte de custeio, o que feriria de morte o art. 113, I, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro: 



    Art. 113 - Não será admitido aumento da despesa prevista: I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Governador do Estado, ressalvando o disposto no artigo 210, § 3º desta Constituição; 



    Em verdade, os dispositivos impugnados criam hipóteses de aumento de despesas em projeto de lei que é de competência exclusiva do Chefe do Executivo estadual, em afronta direta do artigo constitucional mencionado acima. 



    Dessa forma, quando não usurpa a competência do Governador, já que se trata de projeto de lei que visa à estruturação da carreira do servidor público estadual, em afronta ao princípio da separação de poderes, a norma impugnada gera despesas sem a participação do Executivo em projetos de sua competência.” (e-doc. 7, p. 3/5).



    7. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao entendimento fixando no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessária a análise da legislação local, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF.



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios, são indevidos honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator